Tribunal: TJSP
Processo: 1502866-09.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo pretendendo o reconhecimento da ilicitude probatória em razão da ausência de fundada suspeita. No mérito, requerida absolvição e, de maneira subsidiária, alterações na dosimetria das penas.
1. Da preliminar. Fundada suspeita para a busca pessoal bem desenhada. Acusada que, ao notar a presenta dos policiais, afastou de si a mochila contendo drogas,

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo pretendendo o reconhecimento da ilicitude probatória em razão da ausência de fundada suspeita. No mérito, requerida absolvição e, de maneira subsidiária, alterações na dosimetria das penas.
1. Da preliminar. Fundada suspeita para a busca pessoal bem desenhada. Acusada que, ao notar a presenta dos policiais, afastou de si a mochila contendo drogas, enquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Policiais que decidiram pela abordagem em virtude do conjunto das circunstâncias antecedentes. Precedentes. Qualificação jurídico-penal dos fatos acertada.
2. Da condenação. 2.1 Do réu Evandro. Insuficiência do conjunto probatório. Ausência de elementos que confirmem seu vínculo com a apelante, quem estava em poder das drogas. Réu que estava em poder de uma porção de maconha, e que afirmou estar a substância destinada ao seu consumo próprio. 2.2 Da ré Ana Paula. Conjunto probatório idôneo para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas. Apelante flagrada em poder de porções de maconha, cocaína e "crack", já fracionadas. Reconstrução dos fatos, em razão da instrução processual, que indica, estreme de dúvidas, a participação da apelante no delito de tráfico. Condenação mantida e qualificação jurídico-penal bem delineada.
3. Da individualização das penas. Mantidas as penas-bases em seus mínimos legais. Penas intermediárias no mínimo. Cabimento da fração máxima do redutor. Ré primária. Quantidade de droga que nada extrapola os limites e contornos do tipo penal. Regime inicial aberto adequado à espécie. Pena de prisão substituída por duas penas restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação para que seja expedido alvará de soltura em favor do réu Evandro.